Tribunal: TJBA
Processo: 8030967-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030967-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROCK COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: DELI & C. I. A. DELICATESSEN LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA MAIA SANTOS, LUDMILLA ALBUQUERQUE CARVALHO, BRUNO CARIA FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO COMPLEXO. ESTRUTURA EMPRESARIAL SOFISTICADA. REDE DE SUPERMERCADOS CORUJÃO. GRUPO VOA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ESTRUTURA OFFSHORE. TUTELA PROVISÓRIA DE ARRESTO. SISBAJUD. BLOQUEIO INTEGRAL DO DÉBITO EM CONTA DE EMPRESA SUSCITADA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. ELEMENTOS ROBUSTOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA OU EXPANSIVA. UTILIZAÇÃO DE PESSOAS INTERPOSTAS. TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA ESTRATÉGICA. EMPRESAS DE FACHADA. PASSIVO SUPERIOR A R$ 161 MILHÕES. RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA CAUTELAR PROPORCIONAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRINCIPAL, QUE ESGOTA O OBJETO DO RECURSO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA SOBRE EFEITO SUSPENSIVO.

1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que deferiu tutela provisória de arresto em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, atingindo empresas alegadamente integrantes de complexo grupo econômico denominado "Rede de Supermercados Corujão" ou "Grupo VOA", com passivo superior a R$ 161 milhões.

2. A desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, admitindo-se as modalidades direta, inversa, indireta ou expansiva quando verificada utilização fraudulenta da estrutura societária.

3. A investigação extrajudicial demonstrou estrutura empresarial composta por mais de 70 pessoas físicas e jurídicas, todas assessoradas pelo mesmo escritório contábil, seguindo padrão operacional de constituição de empresas operacionais, holdings e patrimoniais, com utilização de estrutura offshore em paraísos fiscais.

4. A confusão patrimonial resta caracterizada pelo funcionamento simultâneo de múltiplas empresas no mesmo estabelecimento comercial, transferências financeiras cruzadas, autofinanciamento artificial através de operações com cartões de crédito, alienação fiduciária de duplicatas sem lastro entre empresas do grupo e compartilhamento de empregados e estruturas operacionais.

5. O desvio de finalidade evidencia-se pela criação sistemática de novas sociedades à medida que as anteriores acumulavam dívidas, utilização de pessoas interpostas, transformação societária estratégica de empresas inativas, múltiplas transferências de estabelecimentos em curto período e manipulação documentada de declarações fiscais de terceiros.

6. A sucessão empresarial irregular configura-se quando empresa com capital social inferior absorve estabelecimento de empresa com capital substancialmente maior, sem observância dos requisitos legais de trespasse (arts. 1.144 e 1.145 do CC), especialmente quando o grupo já se encontrava insolvente.

7. O bloqueio integral do débito executado em conta de empresa que alegava não possuir vínculos com o grupo constitui elemento probatório decisivo, confirmando empiricamente as suspeitas de utilização para ocultação patrimonial.

8. A tutela cautelar de arresto mostra-se adequada e proporcional quando limitada ao valor do débito, não implicando transferência definitiva de valores, mas mera indisponibilidade judicial temporária, preservando-se o contraditório no incidente principal.

9. A cognição sumária própria das tutelas de urgência não exige certeza absoluta dos requisitos legais, bastando elementos de verossimilhança robustos e risco concreto de frustração da execução, presentes quando o grupo econômico encerra abruptamente atividades comerciais deixando passivo milionário.

10. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento principal, que esgota o objeto do recurso interno interposto contra decisão monocrática.

11. Agravos conhecidos e não providos.

Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8026885-26.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
AL COMÉRCIO E ATACADO DE ALIMENTOS LTDA
;
Agravo de Instrumento nº 8030943-72.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
FL CONSULTING LTDA
; e
Agravo de Instrumento nº 8030967-03.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ROCK COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, todos tendo como Agravado
DELI & C.I.A. DELICATESSEN LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Agravo de Instrumento e julgar
PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.